Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseli Maria Peres de Toledo contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 101331214 do processo de referência), nos autos da execução de título extrajudicial, processo 0717478-84.2019.8.07.0020, movida por Adilson Araújo Bispo em desfavor de Cassio Ricardo Antunes de Toledo, cônjuge da agravante, que revogou decisão anteriormente proferida (Id 91630078 do processo de referência), para, no novel pronunciamento, dispor que a penhora do imóvel será de todo o bem imóvel, sem a exclusão da meação da recorrente, como anteriormente deliberado no ato revogado, em razão do regime da comunhão universal de bens estabelecido para o casamento. Em razões recursais (Id 29518307), a agravante sustenta a impossibilidade de reconsideração, pelo juízo a quo, da decisão que, em acolhimento a seu pleito (Id 90965901 do processo de referência), determinou a penhora de apenas 50% do bem imóvel, relativa à cota-parte do marido executado e determinou a reserva de sua meação. Argumenta não se tratar de hipótese de retratação legalmente autorizada. Diz que a decisão agravada contraria o princípio do devido processo legal, porque apresentado o pedido depois de decorrido o prazo para oposição de embargos de declaração. Defende que estão atendidos os requisitos para antecipação da tutela recursal, porque demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o perigo de dano, diante da possibilidade de o bem imóvel ser vendido de leilão Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada e, em caso de eventual leilão, para que seja mantida constrição sobre 50% do valor obtido, enquanto pendente de discussão o recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da decisão de ID 91630078 do processo de referência, que havia determinado o resguardo de metade do bem para a recorrente. Preparo recolhido (Ids 29521367 e 29521368). Posteriormente, em petição avulsa, a agravante solicitou urgência na apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal em razão da oportunidade concedida pelo juízo para se manifestar sobre o interesse do agravado/exequente na adjudicação do bem penhorado (Ids 30385370 e 30385372). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos não estão evidenciados. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Explico. Em consulta aos autos de referência, verifico que, em 6/5/2021, a agravante, após ser intimada a respeito da penhora ocorrida no imóvel Matrícula no 45.390 perante o Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Caldas Novas/GO. Lote no. 30, Quadra no. 12, Rua 8, Parque das Águas Quentes II, Caldas Novas/GO, por ser cônjuge do executado, apresentou petição (Id 90965901 do processo de referência), na qual pugnou pela aplicação do art. 843, CPC, para que fosse respeitado o recebimento de sua cota-parte equivalente a 50% do valor avaliado do bem, em razão de estar casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o executado. À petição, colacionou a certidão de casamento (Id 90965902 do processo de referência). O juízo agravado, na decisão de Id 91630078 do processo de referência, proferida em 17/5/2021, deferiu o pedido da agravante, a fim de determinar que a constrição do bem ficasse limitada a 50% da cota-parte do devedor Cassio Ricardo Antunes de Toledo, bem como determinou a inclusão da recorrente como terceira interessada nos autos. Referida decisão foi publicada, para efeitos legais, em 20/5/2021, consoante certidões de Id 92234287 e 92233685 do processo de referência. O agravado peticionou (Id 93587607 do processo de referência), em 2/6/2021, alegando que a petição da agravante apresentou informação falaciosa sobre o regime de bens do casal, porque comunhão universal e não parcial, como afirmado pela agravante. Com isso, pugnou pela reconsideração da decisão de limitação da constrição do bem e requereu a adjudicação. Intimados o executado e seu cônjuge para se manifestarem acerca da petição do agravado, bem como sobre a avaliação do imóvel, aquele arguiu inadequação da via eleita pelo exequente e impugnou o valor da avaliação (Id 97427354 do processo de referência). Após manifestação do exequente quanto à impugnação do executado (Id 100817186 do processo de referência), o juízo a quo proferiu a decisão ora agravada (Id 101331214 do processo de referência), em 3/9/2021, na qual, apesar de não fazer menção ao pedido de reconsideração feito pelo agravado, acolheu-o, para revogar a decisão de Id 91630078 do processo de referência acerca da constrição de 50% do bem, que corresponde à cota-parte do devedor Cassio Ricardo Antunes de Toledo, bem como para indeferir a impugnação do executado e determinar a intimação do exequente para informar sobre interesse em adjudicar o bem, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à avaliação do imóvel Lote no. 30, Quadra no. 12, Rua 8, Parque das Águas Quentes II, Caldas Novas/GO, matrícula no 45.390 perante o Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Caldas Novas/GO, apresentado por CASSIO RICARDO ANTUNES DE TOLEDO e ROSELI MARIA PERES DE TOLEDO - ID 97427354. O laudo de avaliação foi juntado ao ID 91154201, a qual avaliou o imóvel no valor de R$12.000,00. A parte executada alega que o imóvel foi avaliado por um valor abaixo do preço de mercado, juntando páginas de sites de vendas de imóveis que informam valores superiores ao da avaliação. Alega, ainda, a ausência de intimação do cônjuge acerca da avaliação. A parte exequente refuta todos os argumentos da parte executada e concorda com o valor da avaliação. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisando a certidão de casamento da parte executada (ID 90965902), verifica-se que o regime de casamento adotado foi de comunhão universal de bens, havendo, portanto, a comunicação do patrimônio do casal. De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão universal de bens, qualquer dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções previstas em lei. Nesse ponto, importa considerar que, nos termos da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e do e.TJDFT, a meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação a prova de que a obrigação não foi assumida em benefício da entidade familiar, o que não foi provado nos autos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA COBRADA EM AÇÃO REGRESSIVA. PENHORA. IMÓVEL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. 1. Sob a constância do regime da comunhão universal de bens, qualquer dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções previstas em lei. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação a prova de que a obrigação não foi assumida em benefício da entidade familiar. 3. Inexistindo qualquer elemento probante capaz de afastar a presunção de que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar, não há respaldo jurídico para se acolher a pretensão do embargante de ver resguardada a sua meação sobre o imóvel penhorado. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 916697, 20140111454327APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 5/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Assim, a decisão de ID 91630078 deve ser revogada, notadamente acerca da constrição de 50% da cota-parte do devedor CASSIO RICARDO ANTUNES DE TOLEDO. Diante do regime de casamento adotado, fica o imóvel na sua totalidade penhorado para a garantia da dívida. Acerca da ausência de intimação do cônjuge alegada pela parte executada, nada a prover. Isso porque o mandado de intimação da penhora foi cumprido aos IDs 86136907/88833633. Ao ID 90965901, a cônjuge ROSELI MARIA PERES DE TOLEDO se manifestou nos autos, retorno da carta precatória, bem como do laudo de avaliação. Referente a impugnação apresentada pelos executados, nada a prover. Isso porque o laudo de avaliação juntado ao ID 91154201 foi realizado por oficial de justiça avaliador da comarca de Caldas Novas/GO, utilizando parâmetros de avaliação, como a ausência de pavimentação e água. Assim, o referido laudo possui fé pública e deve ser considerado por este Juízo. A parte executada somente juntou páginas de vendas de imóveis, informando valores superiores ao da avaliação, não se verificando nos autos qualquer laudo realizado por corretor daquela região. Ressalto que o artigo 891 e seu parágrafo único do CPC dispõe que não será aceito lance que ofereça preço vil. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Dispositivo Diante do exposto, indefiro a impugnação apresentada pelo executado e seu cônjuge. Revogo a decisão de ID 91630078, ficando o imóvel na sua totalidade penhorado para a garantia da dívida, diante do regime de casamento adotado pelo executado. Haja vista a ausência de impugnação ao bloqueio Sisbajud, expeça-se alvará em favor do exequente relativo ao valor da penhora Sisbajud de ID 84749902 – R$ 173,28 – procuração para receber e dar quitação ao ID 52010651. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar se tem interesse na adjudicação do bem, nos termos do artigo 876 do CPC. Entendo que não ocorreu preclusão. Embora não seja previsto em lei, não há óbice legal à formulação de pedido de reconsideração. Aliás, é costume processual, cuja prática é irrestritamente admitida, embora seja de conhecimento comum que não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial atacado pelo pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração foi apresentado pelo agravado/exequente dentro do prazo para interposição de agravo de instrumento, que é de quinze dias úteis, contados da intimação pela publicação do ato no DJe e antes de seu decurso integral. A recorrente sustenta que transcorreu o prazo para oposição de embargos de declaração, que é de cinco dias úteis, para sustentar a ocorrência de preclusão da decisão que lhe foi favorável e a vedação à possibilidade de sua modificação pelo i. juiz. No entanto, nenhuma consideração fez sobre o agravo de instrumento, recurso com prazo de interposição mais amplo e cabível concretamente, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É da natureza do agravo de instrumento a faculdade de o órgão jurisdicional prolator da decisão exercer o juízo de retratação, que consiste tão somente na possibilidade de a reconsiderar no todo ou em parte, caso reconheça que as razões recursais infirmam seus fundamentos. Apresentado o pedido de reconsideração pelo exequente/agravado dentro do prazo para interposição do agravo de instrumento, reconheço que a deliberação empreendida pelo magistrado, a propósito do argumento exposto naquele requerimento, se mostra legítima e idônea, porque juridicamente admitida. Não diviso atuação abusiva do órgão jurisdicional de origem, muito menos reconheço a ocorrência de preclusão. Cabia ao magistrado a quo maior diligência na análise do pedido da agravante, porque, a despeito de ela haver afirmado que o regime de bens do casal era o de comunhão parcial com a intenção de evitar a penhora sobre a integralidade do bem, consta, expressamente, da certidão de casamento juntada com referida petição (Id 90965902 do processo de referência), a inequívoca informação de que regime é o da comunhão universal de bens. A falta de análise da certidão de casamento pelo magistrado, que confiou cegamente na afirmação da agravante, fez com que ele acolhesse o pedido e excluísse da penhora a meação. Todavia, o agravado/exequente, tempestivamente, demonstrou o equívoco na apreciação e requereu a reconsideração. O magistrado, corretamente, reconheceu o erro crasso em que incorreu e, por isso, revogou a decisão favorável à recorrente, para determinar que a penhora abranja todo o bem imóvel. Nenhuma irregularidade ou ilicitude há na deliberação empreendida pelo i. juiz na decisão agravada, que se mostra legítima, porque fundamentada corretamente no regime de bens do casal, que é comunhão universal e não comunhão parcial, como foi inveridicamente alegada pela recorrente para se beneficiar indevidamente no processo de execução. Ressalto que a dívida confessada pelo executado se refere a débito não adimplido de locação de imóvel residencial (Id 52010605 do processo de referência). A propósito, menciono julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada para afastar a alegação de preclusão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AVOENGOS. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO. INCAPACIDADE DO GENITOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ART. 1.696 E 1.698, DO CC/2002. APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DENTRO DO PRAZO QUE SE INICIOU A CONTAR DA PRIMEIRA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE. 1. Ainda que a parte recorrente tenha formulado pedido de reconsideração e que, em razão disso, tenha sido reiterada a decisão pelo juízo singular, há de se ter como tempestivo o agravo de instrumento se interposto dentro do prazo cuja contagem se iniciou a partir da intimação da primeira decisão. 2. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam a suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador, ao fixá-los, considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC. 3. Ademais, a obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo o art. 1.696 e 1.698, ambos do referido Código. 4. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que os agravantes não demonstraram efetivamente a incapacidade do genitor do menor, sequer eventual impossibilidade de prestarem os alimentos em favor de seu neto, tendo em conta, ainda, as necessidades do infante, impossibilita-se a reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1076647, 07070281620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que, apresentado o pedido de reconsideração dentro do prazo para interposição de agravo de instrumento, não ocorreu a preclusão. Por esse motivo, considero válida a revogação da decisão favorável à agravante pelo ato judicial atacado pelo agravo de instrumento, porque o cônjuge não executado, casado no regime da comunhão universal de bens, não tem direito à reserva de sua meação na penhora de bem imóvel pertencente ao casal. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Não se pode desconsiderar, ainda, que a manifestação da parte agravada chamou a atenção do magistrado à verdade fática, devidamente comprovada, mas por ele não observada. Estava nos autos o documento comprobatório do regime de bens que adotou o devedor ao se casar. Apesar disso, o magistrado, sem considerar essa fonte de dados, sem atentar à prova utilizável no processo, seguiu raciocínio a que foi erroneamente induzido pela cônjuge do executado. Alertado quanto ao equívoco em que incorrera, era de seu dever guardar respeito ao princípio da verdade real, especialmente porque não findara a fase de instrução que é própria ao processo executivo no que concerne à busca de bens penhoráveis. Revisitou a questão antes decidida em respeito ao princípio da verdade formal. Fê-lo em etapa procedimental adequada ao chamamento do feito à ordem, visto que de sua competência resguardar a economia e boa-fé processuais. Preclusão pro judicato não houve para o caso concreto. Assim o afirmo a uma, porque absurda a tese que visa a retirar ao magistrado, ainda no curso da fase destinada à realização de atos processuais destinados à expropriação de bens, a condição de zelar pela higidez das decisões que proferiu; a duas, porque falacioso o entendimento que busca dar à preclusão endoprocessual (art. 471 CPC) tratamento similar à preclusão máxima que decorre da coisa julgada (art. 505 CPC); a três, porque sequer admissível cogitar de preclusão endoprocessual quando sequer entregue a prestação jurisdicional executiva; a quatro, porque nenhuma dessas possibilidades pode racionalmente encerrar impedimento a que o juiz proceda, no curso do procedimento, a correção de entendimento que por incorreção anteriormente firmou. Ora, não constitui retrocesso nem retira a segurança jurídica desejável ao processo judicial a revisão de pronunciamento manifestamente equivocado. Antes, viola o interesse público e afronta o direito a astuciosa argumentação no sentido de que a necessidade de estabilização de situações jurídicas autoriza a perpetuação, no curso do procedimento, quando ainda não entregue a prestação jurisdicional, de decisão judicial nula por defeito de motivação, especialmente quando percebido pelo magistrado, por provocação das partes ou não, a ausência de fundamentação adequada. Inconteste, portanto, em princípio, que ao Juiz, por dever e responsabilidade, zelando pela eficiência substancial do processo sob sua direção, cumpria chamar o feito à ordem, como implicitamente o fez, para reparar a higidez comprometida do ato decisório que antes proferira. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando o recorrente alega de forma genérica que “O perigo da demora é evidente e gritante, posto que existe a possibilidade de ser levado o bem a hasta pública, em verdade sendo o trâmite normal para um bem gravado pela penhora.” (Id 29518307, p. 5). Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Por isso, não reconheço do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, neste momento, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora